Tribunal: TJPA
Processo: 0000257-22.2012.8.14.0072
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0000257-22.2012.8.14.0072
COMARCA DE MEDICILÂNDIA
APELANTE: OSVALDINO SOUSA ALMADA - adv. Ingryd Oliveira Couto - OAB/PA 14.834 B
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas tanto perante a polícia quanto em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Benevides que condenou o réu
OSVALDINO SOUSA ALMADA,
pela prática das condutas descritas no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio), à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
;
a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, que no dia 31.03.2012, por volta de 22h00m, o recorrente OSVALDINO SOUSA ALMADA abordou a vítima Paulo da Conceição, em via pública e exigiu a entrega da chave de sua motocicleta, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Todavia, a vítima lançou a chave da motocicleta para longe, ao passo que o denunciado desferiu três tiros a queima roupa contra o ofendido, o que ensejou seu óbito.

Acionada, a Polícia Militar efetuou diligências e logrou encontrar o acusado escondido embaixo de uma ponte.

A denúncia foi recebida em 24/04/2012 (fl. 08).

Após regular instrução, em sentença datada de 29/03/2016 (fls. 111/1116), o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções do art. 157, §3º, segunda parte
,
do CP, nas penas supra mencionadas, decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 119/122) a defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas, enfatizando que a sentença foi baseada unicamente em depoimentos contraditórios dos policias que efetuaram a prisão em flagrante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença condenatória na sua integralidade (fls. 127/129).

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde encaminhei ao exame e parecer do
custos legis
(fl.133)

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 135/136).

É o relatório. À douta revisão em 15 de outubro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos presentes apelos.

Sustenta a defesa, que a sentença merece ser reformada e o réu absolvido, já que fora baseada em provas frágeis de policiais que efetuaram a prisão do recorrente.

Sem sucesso à defesa.

Vamos ao farto acervo probatório colido sob o crivo do contraditório:

A testemunha
MARCOS NOGUEIRA LOPES
, esclareceu que no dia do crime estava de serviço e foi acionado para uma ocorrência de homicídio, que teria ocorrido próximo ao caçula na cidade de Medicilândia; que chegando no local a vítima já havia sido levada para o hospital e soube através de populares que o acusado teria fugido para um terreno baldio.

Descreve, que foram ao local indicado e não encontraram o acusado, ocasião em que foram informados de que o acusado estaria escondido debaixo da ponte. Que ao chegarem no local, viram o acusado escondido, de onde narrou que o mesmo estava armado no momento da prisão, enfatizando, ainda, que o recorrente chegou a apontar arma para os policias, motivo que os fez atirar no acusado, dizendo que o depoente efetuou um disparo e o policial Júnior deu outro disparo.

Aduziu, também, que a arma que estava com o acusado foi apreendida e apresentada na delegacia; que quando chegou no local, populares lhe passaram a descrição física e a roupa que o suspeito estava vestindo; que a descrição que lhe deram era do filho do capixaba, conhecido por Marcos; que descreveram o acusado como moreno, de camisa branca e boné.

Enfatizou, também, que a polícia civil lhe informou que o acusado estava escondido debaixo da ponte; que a primeira busca foi feita juntamente com Polícia Civil; que não havia movimentação nos arredores da ponte; que na segunda busca fizeram trajetos diferentes;

Disse que ele mesmo foi o responsável por levar o suspeito para delegacia, sendo que na viatura o acusado confessou o crime; que o acusado falou ao depoente que o crime ocorreu porque a vítima reagiu; que o acusado ainda confessou que era foragido da Comarca de Rurópolis; que afirmou ainda que estava com medo de voltar a Rurópolis pelo crime cometido. (fl. 19)

A testemunha
JOSÉ MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA
relatou, em juízo, que estava de plantão na delegacia de polícia, quando foi acionado pela ocorrência de um crime de homicídio ocorrido em frente a loja movelar; que ao chegar no local a vítima já havia sido removida para o hospital; que ouviu de um moça que o autor do crime havia entrado na mata atrás da feira municipal, descrevendo-o como o indivíduo conhecido por Marcos, filho do capixaba, o qual estava com um boné branco.

Disse, que chegaram a procurar no terreno baldio mas não encontraram; que foi para o hospital para identificar a vítima; que quando saiu do local foi informado por um cidadão que um suspeito teria fugido para a bueira, que é a ponte da Rua Presidente Médici; que entraram na água e passaram por baixo da ponte; que não viram o acusado porque estava escondido em cima da ponte pelo lado de dentro; que foi para o hospital qualificar a vítima, e logo em seguida foi informado pelo Sgto. N Lopes de que haviam prendido o acusado; que foi para a delegacia receber o acusado; que na delegacia o acusado confessou o crime; que o acusado falou que queria pegar a moto para ir para Santarém para casa de seu avô; que o acusado falou que era foragido da delegacia de Rurópolis, onde responde pelo crime de roubo.

Disse, ainda, que o acusado falou que abordou a vítima e pediu a moto, mas que a vítima jogou as chaves da moto fora, razão pela qual o acusado então deu o primeiro tiro; que teria pegado na mão da vítima; que em seguida o acusado correu; que a vítima correu atrás do acusado, pelo que o acusado desferiu os tiros.

Que segundo afirmou o acusado ele teria dado os tiros correndo e sem olhar diretamente para a vítima; que a vítima era bem maior que o acusado. (fl. 20)

Corroborado aos depoimentos já transcritos, são as declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, pelo Policial Militar
José Ribamar Correia Júnior,
que argumentou, em suas declarações, que populares indicaram a direção para onde o acusado teria fugido, o qual estava escondido embaixo de uma ponte, com a arma de fogo em mãos, havendo o depoente e o sargento Marcos Nogueira Lopes realizado disparos de fogo.

Deveras, diante da farta prova testemunhal acima transcrita, entendo que a simples negativa de autoria do réu sem trazer aos autos nenhum sustento probatório, não tem o condão se afastar a condenação, diante dos fatos por mim analisados nestes autos.

Assim, não resta falar-se em absolvição por fragilidade probatória.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual o conjunto probatório robusto constitui substrato apto para manutenção da condenação, especialmente quando baseada no depoimento da vítima e ou dos policias que efetuaram a prisão em flagrante, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E CAPAZ DE APONTAR A AUTORIA DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de ausência ou de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a intenção do agente de subtrair bens, tendo, inclusive, assumido o risco de ceifar a vida da vítima para alcançar o seu intento, que só não foi atingido por motivos alheios à sua vontade.
2. O animus necandi é consubstanciado pelo dolo do agente e pode ser provado por outros meios de prova ante a ausência do laudo comprobatório das lesões provocadas na vítima.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.02500224-09, 192.618, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-21)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PORQUE FUNDADA EM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas tanto perante a polícia quanto em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2018.02986237-74, 193.780, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-27)

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando os depoimentos das testemunhas que prenderam o réu
Osvaldino Sousa Almada,
momentos após o crime, ainda na posse da arma, escondido embaixo de uma ponte, que para mim são suficientes para manutenção do édito condenatório.

Assim, mantenho a condenação do réu.

Por fim, ainda que não tenha sido alvo de questionamento por parte do apelante, dado o efeito amplamente devolutivo que este recurso tem, destaco que a dosimetria da pena foi feita de forma ponderada e respeitou os liames da razoabilidade, razão pela qual entendo que a reprimenda deve ser mantida nos termos da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 06 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator